Tribunal: TJPA
Processo: 0001148-26.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001148-26.2007.8.14.0005

APELANTE: ROSINEIDE VENANCIO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PROVIMENTO
.

DENÚNCIA RECEBIDA EM JULHO DE 2007. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM JULHO DE 2020. PENA EM CONCRETO COMINADA EM 02 ANOS E 13 DIAS DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

DECORRIDOS MAIS DE 12 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

PRAZO PRESCRICIONAL, DE ACORDO COM O ART. 109, IV, DO CPB, É DE 08 (OITO) ANOS. APLICAÇÃO AO CASO DO QUE DISPOSTO NO ART. 110, § 1º, DO CPB.

PRESCRIÇÃO QUE SE REGULA PELA PENA EM CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, IV, C/C ART. 109, IV, E ART. 110, § 1º, TODOS DO CP.

RECURSO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROSINEIDE VENÂNCIO FERNANDES,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que a condenou pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

De acordo com a denúncia, ID 16740555, em 27 de abril do ano de 2007, uma guarnição da polícia militar ao averiguar denúncia de que algumas mulheres estavam praticando tráfico ilícito de entorpecentes, na rua dos Operários, bairro Brasília, em Altamira, para o local se deslocou e, com a chegada da polícia, uma delas, a ora apelante, descartou material que foi apreendido pelos policiais, restando constatado se tratar de entorpecente, razão pela qual o MP pugnou por sua condenação nas penalidades do art. 33, da Lei 11.343/06, em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Denúncia recebida, ID 16740556, em 31/10/2007.

Em ID 11496725, defesa prévia;

Em ID 16740559, proferida a Sentença condenatória que reconheceu a procedência da denúncia, restando a ora apelante condenada a cumprir pena final e definitiva de 02 anos e 13 dias de reclusão, em decisão proferida em 03/07/2020.

Em certidão de ID 1670584, certidão atestando o trânsito em julgado da sentença para a acusação, datada de 21 de janeiro 2023.

Em suas razões, ID 16740589, requer a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena máximo cominada, com a consequente extinção da punibilidade.

Em contrarrazões, ID 16740592, manifestou-se o Ministério Público pelo conhecimento e provimento do apelo.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer em ID 16992188, pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade da ora apelante em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
ROSINEIDE VENÂNCIO FERNANDES,
em razão da sentença penal condenatório proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que a condenou pela prática do crime previsto nos art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 – tráfico ilícito de entorpecentes.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Adentrando no mérito recursal, tem-se que a apelante requer, em tese única, que se reconheça a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, pois, afirma, a denúncia foi recebida em 31/10/2007; a sentença penal condenatória, proferida em 03/07/2020, a condenou a cumprir pena de 02 anos e 13 dias de reclusão, já tendo ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, como certificado em ID
1670584, não havendo mais, portanto, qualquer possibilidade de agravamento da pena.

Há que ser dado provimento ao apelo.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que a ora apelante restou condenada pela prática delitiva prevista nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, restando cominada pena de 02 anos e 13 dias de reclusão, penalidades que, nos termos dos artigos 109, IV, do CPB, prescreve em oito (08) anos
.

Assim, em tendo a denúncia sido recebida em outubro de 2007, sendo a sentença penal condenatória proferida somente em julho de 2020, a qual já transitou em julgado para o Ministério Público, conforme se extrai da certidão acostada em documento de ID nº
167058
, há que ser reconhecida a prescrição, dando-se provimento ao recurso de apelação, na medida em que do recebimento da denúncia à prolação da sentença transcorreram mais de 12 anos.

Ressalto que, com o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 02 anos e 13 dias de prisão fixada pelo juízo ‘
a quo
’ para o crime pelo qual foi a ora apelante denunciada e condenada, art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,

que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos, como ao norte consignado.

Acerca do provimento ao apelo, com o reconhecimento da ocorrência da

prescrição retroativa manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“No caso em tela, verifica-se que a apelante foi condenada pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, cuja sentença já transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tendo o seu quantum como parâmetro para aferição do prazo prescricional, na modalidade retroativa, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do CPB.

Dito isso, tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109 do CPB, constata-se, in casu, que ela se efetiva no prazo de 08 (oito) anos, conforme previsto no inciso IV do art. 109 do referido Codex.

Em relação à sanção pecuniária, ressalta-se que, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, como ocorre no crime de tráfico de drogas, o qual prevê pena de reclusão e multa.

Assim, tendo transcorrido mais de 08 (oito) anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 31/10/2007 (ID 16740556 - Pág. 9), e a data da publicação da sentença condenatória no Diário da Justiça, ocorrida em 07/07/2020 (ID 16740559 - Pág. 11), merece ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade da recorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, IV e 110, § 1º, todos do CP, conforme calculadora de prescrição do CNJ em anexo”.

Diante disso, em já tendo passados mais de 10 anos entre a data de recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, imperativo reconhecer que excedido o lapso prescricional acima mencionado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso e lhe dou provimento,
reconhecendo extinta a punibilidade da ora apelante,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV e art. 110, § 1º, do CPB, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024